Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-49.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR. MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. NÃO CABIMENTO.

1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com suas condições sociais, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Não havendo nos autos elementos suficientes para infirmar a necessidade das alimentandas e a capacidade do alimentando, cuja renda não foi comprovada documentalmente nos autos, mas tem adimplido satisfatoriamente os alimentos provisórios no mesmo valor daqueles fixados na sentença, esta deve ser mantida.

3. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.

4. Recurso conhecido e não provido.